Tribunal: TJSP
Processo: 1001961-53.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- ISSQN – Período de janeiro de 2010 a outubro de 2014 - Empresa de prestação de serviços a outras empresas comerciais ou industriais, especialmente de mineração, importação e exportação em geral - Insurgência das partes em face da sentença que julgou procedente o pedido – Conjunto probatório a indicar que a embargante exerce suporte técnico em informática

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- ISSQN – Período de janeiro de 2010 a outubro de 2014 - Empresa de prestação de serviços a outras empresas comerciais ou industriais, especialmente de mineração, importação e exportação em geral - Insurgência das partes em face da sentença que julgou procedente o pedido – Conjunto probatório a indicar que a embargante exerce suporte técnico em informática e consultoria administrativa no território nacional e que o resultado de tais atividades é produzido e fruído exclusivamente no exterior - Insurgência da embargante quanto à limitação dos honorários em R$ 50.000,00 – Cabimento- Tema 1.076 do STJ - Verba honorária que deve observar os requisitos objetivos do artigo 85, § 3o do CPC, com fixação dos percentuais mínimos e escalonados sobre as faixas previstas nos incisos I a IV daquele dispositivo legal sobre o proveito econômico obtido, sem qualquer restrição ou limitação - Sentença reformada em parte – Recursos oficial e voluntário do Município improvidos e recurso adesivo da embargante provido, para afastar a limitação do valor da verba honorária.